Tribunal: TJDFT
Processo: 0726656-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726656-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARCO ANTONIO PEDROSO DE JESUS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J SAFRA S.A. contra decisão monocrática (ID 239045644) proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia – DF, em autos de Execução de Título Extrajudicial – processo no 0706824-50.2023.8.07.0003, proposta em desfavor de MARCO ANTÔNIO PEDROSO DE JESUS. Nas razões do recurso, a parte autora, ora recorrente, sustenta, basicamente, que o MM Juiz de 1o grau teria INDEFERIDO pedido de pesquisa junto aos sistemas PREVJUD/CAGED e CCS em nome do réu, ora recorrido tendo por argumento tese no sentido da impenhorabilidade salarial (art. 883, IV, do CPC). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Uma leitura atenta da decisão monocrática proferida no dia 11.06.2025, nos autos do processo no 0706824-50.2023.8.07.0003, sob a ID no 239045644, indica, categoricamente, que, naquela oportunidade, o MM Juiz de 1o grau teria INDEFERIDO, apenas e tão somente, pedido de restrição de transferência quanto aos inúmeros veículos automotores pertencentes ao réu, ora recorrido (executado), e não quanto ao pedido de penhora de salário (que, diga-se de passagem, aparentemente, sequer chegou a ser elaborado). “A imposição de restrição à transferência de todos os veículos localizados por meio da pesquisa RENAJUD mostra-se desproporcional, especialmente diante da aparente suficiência patrimonial para garantia do juízo, considerando-se, inclusive, a provável supervalorização dos bens em relação ao crédito exequendo. Ademais, conforme certificado no Id. 155098421, já incide restrição de circulação sobre o veículo BMW/S1000 RR, placa REQ1D89, o que, por ora, revela-se medida suficiente à preservação do resultado útil do processo. Diante disso, indefiro o pedido de restrição de transferência quanto aos demais veículos. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão” No mais, percebo que, apenas no dia 07.07.2025, portanto 1 (um) dia depois da interposição do presente recurso de agravo de instrumento, o autor, ora recorrente, teria protocolado pedido de pesquisa junto aos sistemas PREVJUD e CAGED, em nome do réu, ora recorrido, de modo que, o pedido ainda pende de decisão Judicial (ID no 241473719 – autos de origem). Nesse cenário, considerando que as principais questões abordadas no presente recurso – quais sejam: penhora salarial, pesquisa junto aos sistemas PREVJUD, CAGED e CCD – sequer chegaram a ser analisadas por qualquer decisão de 1o grau, não se mostra possível admitir exame da matéria nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e desrespeito ao duplo grau de jurisdição. No mesmo sentido, precedente desta 8a Turma Cível, verbis: Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Fazenda Pública. Supressão de instância. RE 905.357 (Tema 864). Distinção. 1. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria – no caso, prejudicialidade em razão da propositura de outro agravo de instrumento - não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. O RE 905.357 (Tema 864) versou sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto o feito principal trata dos reajustes remuneratórios específicos concedidos pela Lei-DF 5.184/13, o que denota a distinção. (Acórdão 2012557, 0751668-60.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS.INFOJUD RENAJUD. SISBAJUD. ERIDF. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PLAUSIBILIDADE VERIFICADA. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, serem submetidas a esta Corte outras questões que não foram primeiramente examinadas pelo Juízo a quo. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 2014343, 0702756-95.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 3. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 4. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Grifamos. Acórdão 1775111, 07202374220238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, se toda a fundamentação recursal posta sub judice está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foram tratadas em decisão impugnável, descabido, por ora, o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator